Tribunal: TJMT
Processo: 1039429-21.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039429-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGANTE), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – PARCELAMENTO – INVIABILIDADE - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o valor do preparo recursal corresponda a R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), tal circunstância, por si só, não infirma as conclusões lançadas no voto condutor do aresto e, portanto, não dá guarida à pretensão dos embargantes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Com efeito, conforme restou pontuado no voto combatido, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

3. Ademais, têm como
sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, que ostentam confortável situação financeira.
Logo, é de se manter o indeferimento da justiça gratuita.

4.
Da mesma forma, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, a uma, porque, como dito, não restou demonstrado o elevado estado de necessidade financeira, e, a duas, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA., JOSE CHARBEL MALOUF
e
VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por ela interposto (ID 88608458 – fls. 501).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acordão considerou que não foi requerido o recolhimento de R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), que corresponde as custas e despesas da ação, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal que equivale à quantia de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), contudo, o sítio eletrônico do TJMT no campo de emissão de guias não possibilita a emissão do preparo neste valor e, por consequência, impedindo o recolhimento de referida quantia.

Sustentam que, ao simular o valor do preparo, o sistema indica a quantia de R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para o preparo recursal.

Asseveram que, o art. 7º-A da Lei nº 11.077/2020, em vigência desde o início do ano, estabeleceu que o preparo recursal da apelação perfaz, atualmente, o percentual de 3% sobre o valor da causa ou qual esteja liquidado na sentença, por isso assevera em suas razões, desde a interposição do apelo, que o valor das custas é expressivo.

Alegam que, se houve equívoco no entendimento do correto valor do preparo recursal, a Embargante reitera-se as razões de expressividade do numerário e irrisória movimentação financeira, pugnando pelo deferimento da justiça gratuita ou, ainda, consoante pedido subsidiário o parcelamento da custa em 06 (seis) vezes, uma vez que restaria confirmado que o preparo recursal atinge a expressiva monta (ID 89916965).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, trata-se apenas de um recurso de embargos de declaração, opostos pela Imobiliária e Construtora São José Ltda

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, os embargantes aduzem que o acordão considerou que não foi requerido o recolhimento de R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), que corresponde as custas e despesas da ação, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal que equivale à quantia de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), contudo, o sítio eletrônico do TJMT no campo de emissão de guias não possibilita a emissão do preparo neste valor e, por consequência, impedindo o recolhimento de referida quantia.

Sustentam que, ao simular o valor do preparo, o sistema indica a quantia de R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para o preparo recursal.

Asseveram que, o art. 7º-A da Lei nº 11.077/2020, em vigência desde o início do ano, estabeleceu que o preparo recursal da apelação perfaz, atualmente, o percentual de 3% sobre o valor da causa ou qual esteja liquidado na sentença, por isso assevera em suas razões, desde a interposição do apelo, que o valor das custas é expressivo.

Alegam que, se houve equívoco no entendimento do correto valor do preparo recursal, a Embargante reitera-se as razões de expressividade do numerário e irrisória movimentação financeira, pugnando pelo deferimento da justiça gratuita ou, ainda, consoante pedido subsidiário o parcelamento da custa em 06 (seis) vezes, uma vez que restaria confirmado que o preparo recursal atinge a expressiva monta (ID 89916965).

Pois bem.

Antes de tudo, importa salientar que não se determinou, no acórdão vergastado, que o preparo fosse recolhido no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme aduzem os recorrentes, mas sim levou em consideração a quantia que outrora correspondia ao montante do preparo do recurso.

No entanto, resta evidenciado o equívoco ao se fazer menção que o valor do preparo recursal corresponde atualmente à referida quantia (R$ 375,89), quando, na verdade, a nova norma de regência (Art. 7º-A da Lei nº 11.077/2020) dispõe que o preparo recursal da apelação perfaz, atualmente, o percentual de 3% sobre o valor da causa.

Contudo, ainda que o valor do preparo recursal corresponda a R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), tal circunstância, por si só, não infirma as conclusões lançadas no voto condutor do aresto e, portanto, não dá guarida à pretensão dos embargantes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com efeito, conforme restou pontuado no voto combatido, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, os recorrentes têm como
sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, como Joseph Mikhail Malouf e José Charbel Malouf, que ostentam confortável situação financeira.

Logo, é de se manter o indeferimento da justiça gratuita.

Da mesma forma, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, a uma, porque, como dito, não restou demonstrado o elevado estado de necessidade financeira, e, a duas, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira. II -
De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado
.
(N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa. 2-
Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba
. 3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.
(N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021